Tribunal: TJSP
Processo: 2015663-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores nas contas da executada. Bloqueio efetivado em conta onde a executada recebe seu salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação não verificada na hipótese. Bloqueio em conta poupança, ainda

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores nas contas da executada. Bloqueio efetivado em conta onde a executada recebe seu salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação não verificada na hipótese. Bloqueio em conta poupança, ainda que com movimentação de conta corrente. Valor menor que 40 salários mínimos. Recurso provido.